Tribunal: TJES
Processo: 5002829-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002829-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: VITOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

A orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a rejeição da exceção de pré-executividade não enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002829-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: VITOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da decisão id 4644551 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa das Execuções Municipais do Juízo de Vitória, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por VITOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA., ora Agravada, sem fixar, contudo, honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor (do Agravante).

Em suas razões recursais (id 4571010), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, à luz do princípio da causalidade.

Pois bem.

A decisão vergastada não merece reparo uma vez que a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a rejeição da exceção de pré-executividade não enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor, conforme ilustra, por todos, o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1972516/RJ (em 23.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1.
Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada
. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010.

2. Agravo interno não provido.”

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.